Tribunal: TJDFT
Processo: 0725328-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0725328-50.2022.8.07.0000 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante: VERUSCKA FERREIRA SILVA CAVALCANTI DE JESUS Embargado: BAYER S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Intime-se o embargado para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator